Tribunal: CARF
Processo: 19395.901001/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19395.901001/2012-57
ACÓRDÃO
1004-000.263 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não demonstrada a parcela da retenção que alega ter sofrido, correta a
não-homologação da compensação ante a insuficiência do direito
creditório postulado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.263 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19395.901001/2012-57
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls.66/81) interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 12-108.279, proferido pela 9a Turma da DRJ/RJO (fls. 54/60), o
qual julgou a manifestação de inconformidade improcedente.

Em resumo, o presente processo é decorrente da não homologação de
compensação de Saldo Negativo de IRPJ referente ao 4o (quarto) trimestre de 2009, em razão de
alegada insuficiência de crédito.

Em sede de manifestação de inconformidade (fls. 4/11), a contribuinte sustenta, em
resumo, que o “saldo Negativo utilizado é basicamente resultado dos impostos retidos na fonte
que após absorver o imposto devido evidenciou na Ficha 12 da DIPJ 2010 (doc 05), o que segue:

Intimada da decisão, a contribuinte interpôs o recurso voluntário, onde
basicamente aduz que as retenções sofridas não foram consideradas em sua totalidade,
questionando também a aplicação de multa e juros Selic.

É o relatório.

Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.263 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19395.901001/2012-57
3
VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
De acordo com a DRJ:
Relatório
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo versa sobre o Despacho Decisório com número de
rastreamento 024914419, emitido eletronicamente em 03/07/2012, referente ao
crédito demonstrado no PER/DCOMP no 42662.62742.250110.1.3.02-4748.
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ do 4o Trimestre de 2009.
Conforme PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 332.915,17
mas na DIPJ há valor de imposto a pagar de R$ 36.401,80. No despacho, foi
reconhecido R$ 0,00.
[...]
Voto
[...]
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal – vide fls. 33/46 –, são
confirmadas nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário
2009, retenções de IR na fonte em benefício do interessado que somam os
seguintes valores:
[...]
Verifica-se, então, que o valor de IRRF informado na DIPJ/AC-2009/Ficha 12A para
o 4o Trimestre (R$ 542.548,26) é maior que o valor informado na DCOMP aqui
analisada (R$ 332.915,17) e, também, compatível com o IRRF que foi aproveitado
nos demais Trimestres de 2009 em face do que foi retido no ano-calendário de
2009.
Logo, deve ser deferida a integralidade das retenções de IRRF para o 4o
Trimestre/2009, nos moldes do que consta na respectiva Ficha 12A da DIPJ/AC-
2009.
CONCLUSÃO
Consolidando-se, então, o aproveitamento integral das retenções na fonte do IR
no 4o Trimestre/2009, a tabela abaixo expressa meu voto:
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.263 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19395.901001/2012-57
4

Diante do exposto, o Despacho Decisório com número de rastreamento
024914419 deve ser mantido, pois – assim como na DIPJ –:as retenções na fonte
são inferiores ao IRPJ devido, e, portanto, não formam o pleiteado Saldo
Negativo.
Voto, então, por NEGAR PROVIMENTO à Manifestação de Inconformidade para
não reconhecer qualquer direito creditório nesta Instância, e que se prossiga com
a cobrança de R$ 332.915,17 do valor principal (vide fl. 21), acrescido da multa de
mora de 20% e dos juros de mora.

Como se nota, a decisão ora recorrida, após pesquisar nos sistemas da Receita
Federal as retenções sofridas, validou o montante de IRRF de R$ 542.548,26, que corresponde
justamente ao valor que havia sido indicado na DIPJ, demonstrando em seguida que tal montante
é inferior ao IRPJ apurado, de modo que não há que se falar em Saldo Negativo passível de
compensação.
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte afirma que nem todas as retenções
foram consideradas, mas fato é que não traz nenhuma comprovação ou demonstrativo da origem
do que exatamente não teria sido incluído, o que prejudica o reconhecimento do alegado direito
creditório
Diante, então, do descumprimento do seu ônus de comprovar sua alegação,
nenhum reparo cabe ao que restou decidido, inclusive no tocante à manutenção tanto da multa,
que realmente mostra-se cabível em razão da não homologação da compensação, bem como da
juros Selic (incidente sobre o principal), nos termos do que prevê a lei e a Súmula CARF no 4: a
partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Conclusão
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.263 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19395.901001/2012-57
5

Fl. 98
DF CARF MF
Original